Tribunal: STJ
Processo: 0000035-79.2024.8.16.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2258733 - PR(2026/0051229-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENAN GABRIEL WENTZ
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DIEGO WILLIAN DA SILVA
INTERES.
: VALTER DE SOUZA MELO JUNIOR
ADVOGADO
: JORDÃO ANTONIO DE REZENDE - PR103882
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA
SUSPEITA.
NOTÍCIA
ANÔNIMA.
EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS À INTERVENÇÃO POLICIAL.
LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A notícia anônima, embora insuficiente, por si só, para legitimar a
abordagem policial, pode servir como ponto de partida para a atuação
estatal quando corroborada por elementos objetivos posteriormente
constatados pelos agentes públicos.
2. No caso, a atuação policial decorreu de notícia prévia acerca da possível
prática de tráfico de drogas em local determinado, circunstância que
motivou o intensificado patrulhamento em área rural específica, nas
imediações do sítio indicado.
3. A fundada suspeita apta a justificar a intervenção policial não se originou
de elemento isolado, mas do conjunto de circunstâncias concretas e
contemporâneas à abordagem, apreciadas globalmente e à luz da
experiência inerente à atividade policial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55905018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fdebd56d-fc42-4e55-97a7-8fc59e299861

Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fdebd56d-fc42-4e55-97a7-8fc59e299861

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2258733 - PR(2026/0051229-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENAN GABRIEL WENTZ
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DIEGO WILLIAN DA SILVA
INTERES.
: VALTER DE SOUZA MELO JUNIOR
ADVOGADO
: JORDÃO ANTONIO DE REZENDE - PR103882
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA
SUSPEITA.
NOTÍCIA
ANÔNIMA.
EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS À INTERVENÇÃO POLICIAL.
LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A notícia anônima, embora insuficiente, por si só, para legitimar a
abordagem policial, pode servir como ponto de partida para a atuação
estatal quando corroborada por elementos objetivos posteriormente
constatados pelos agentes públicos.
2. No caso, a atuação policial decorreu de notícia prévia acerca da possível
prática de tráfico de drogas em local determinado, circunstância que
motivou o intensificado patrulhamento em área rural específica, nas
imediações do sítio indicado.
3. A fundada suspeita apta a justificar a intervenção policial não se originou
de elemento isolado, mas do conjunto de circunstâncias concretas e
contemporâneas à abordagem, apreciadas globalmente e à luz da
experiência inerente à atividade policial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55905252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: f0435ad7-3cb3-4211-9742-4676a4bd5471

Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN GABRIEL WENTZ
contra decisão em que reconsiderei a decisão agravada para dar provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a fim de reconhecer a
licitude da busca pessoal.
O
foi assim relatado (e-STJ fls.
):
decisum
1.478/1.479
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ contra decisão em que não conheci do recurso
especial, nos termos do
a seguir relatado (e-STJ fls.
):
decisum
1.460/1.461
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ, com fundamento no
III,
, da
contra
art. 105,
a
CF/88,
acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ,
na Apelação Criminal n. 0000035-79.2024.8.16.0039.
Os recorridos foram condenados à pena de 8 anos, 3 meses e 23 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, para DIEGO WILLIAN DA SILVA e
VALTER DE SOUZA MELO JÚNIOR, e à pena de 5 anos, 5 meses e 26 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, para RENAN GABRIEL WENTZ,
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
,
o
art. 33, caput c/c
V, da
(e-STJ fls.
).
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
681/717
O Tribunal reformou a condenação sob o fundamento de que a busca pessoal
e veicular realizada sem fundada suspeita, em violação ao
do CPP,
art. 244
configura "
, o que atrai a teoria dos frutos da árvore
fishing expedition"
envenenada (art. 157, § 1o, do CPP), impondo a absolvição dos réus por
ausência de prova lícita (e-STJ fls.
).
1.290/1.304
Neste recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 157, § 1o, e
244, do CPP.
Sustenta que a denúncia anônima era especificada (veículo, placa, local e
destino) e foi minimamente confirmada em campo, o que configura fundada
suspeita para a atuação policial, legitimando a busca pessoal realizada.
Com isso, requer a cassação do acórdão recorrido, o reconhecimento da
legalidade da busca pessoal e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
julgamento do mérito das apelações (e-STJ fls.
).
1.399/1.400
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso
especial (e-STJ fls.
).
1.452/1.457
No presente agravo, alega o Ministério Público que a pretensão não exige a
incursão ou revolvimento de provas, mas a correta revaloração jurídica da
moldura fática fixada.
Sustenta que o simples deslocamento da força policial e a constatação
visual de um indivíduo em atitude e paramentação dissonantes com o
ambiente rural, posicionado exatamente na rota e no local da delação,
traduzem a própria corroboração fática exigida pela jurisprudência.
Defende que houve violação aos arts. 244 e 157, §1o, do CPP, ao
argumento de que havia a presença de fundada suspeita.
Documento eletrônico VDA55905252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: f0435ad7-3cb3-4211-9742-4676a4bd5471

Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 1.475).

No presente agravo, a defesa sustenta que o Ministério Público pretendeu
rediscutir matéria eminentemente probatória, bem como promover nova valoração do
conjunto de provas constante dos autos. Tal providência, contudo, mostrar-se-ia
inviável em âmbito de recurso especial, por implicar reexame de fatos e provas, em
manifesta afronta ao enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Alega, ainda, que notícias anônimas, quando desacompanhadas de
elementos prévios, concretos e verificáveis, não são suficientes para legitimar a
realização de busca pessoal, não bastando, para tanto, meras impressões subjetivas
ou conjecturas fundadas exclusivamente no chamado tirocínio policial.
Sustenta, por fim, que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná procedeu
à análise minuciosa do conjunto probatório, indicando de forma clara os elementos de
convicção colhidos sob o crivo do contraditório que embasaram o reconhecimento das
nulidades apontadas e a respectiva absolvição (e-STJ fls.
).
1.491/1.497
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
De início, esta relatoria reconheceu a ilegalidade da busca pessoal.
Todavia, a partir de nova e mais detida análise do acervo já delineado pelas
instâncias ordinárias, verifica-se que a conclusão então adotada não se revela a mais
adequada ao caso concreto.
Ressalte-se que tal providência não configura reexame de fatos e provas,
vedado em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ, mas mero
reenquadramento jurídico dos fatos incontroversos tais como descritos no acórdão
recorrido, o que é plenamente admitido nesta instância extraordinária.
Nesse contexto, importa destacar que o
do CPP prevê que "
art. 244
a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
".
busca domiciliar
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n.
apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista
Habeas Corpus
158.580/BA,
no referido
do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso,
art. 244
concluiu que:
Documento eletrônico VDA55905252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: f0435ad7-3cb3-4211-9742-4676a4bd5471

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a
art. 244
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da
medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida
ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
do
art. 244
CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo
do
art. 244
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.

Colaciono, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE
"ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: f0435ad7-3cb3-4211-9742-4676a4bd5471

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a
art. 244
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da
medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida
ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como
art. 244
"rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e
motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo
do CPP.
art. 244
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito"
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se
admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos
e concretos para a realização de busca pessoal - vulgarmente conhecida
como "dura", "geral", "revista", "enquadro" ou "baculejo" -, além da intuição
baseada no tirocínio policial:
a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição
desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à
privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da Constituição Federal),
porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora - mesmo
Documento eletrônico VDA55905252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: f0435ad7-3cb3-4211-9742-4676a4bd5471

se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre -,
também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa
ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade
controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se
inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos,
intangíveis e não demonstráveis;
c) evitar a repetição - ainda que nem sempre consciente - de práticas que
reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o
caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.
7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento
ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados
potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores
subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos
-- diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de
práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à
privacidade e à liberdade.
8. "Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros
moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares
quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são
apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em
diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente
antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os
estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é
reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é
submetida a população negra". Mais do que isso, "os policiais tendem a
enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não
apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações
criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra
esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com
condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua
direção" (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021,
p. 150 e 156).
9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as
agências policiais - em verdadeiros "tribunais de rua" - cotidianamente
constrangem os famigerados "elementos suspeitos" com base em
preconceitos
estruturais,
restringem
indevidamente
seus
direitos
fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a
imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade
sobre ela.
10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
, do uso de
598.051/SP
15/3/2021)
câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o
controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto
para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso.
Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na
Documento eletrônico VDA55905252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: f0435ad7-3cb3-4211-9742-4676a4bd5471

Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em
, oportunidade na qual o Pretório Excelso - em sua composição
3/2/2022)
plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n.
- reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração
598.051/SP
da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio
de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale
equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas
policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior
armazenamento digital dos respectivos arquivos".
11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca
pessoal - o que por certo não é verdade -, as estatísticas oficiais das
Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no
encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é,
de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é
autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em
Nova Iorque, o percentual de "eficiência" das stop and frisks era de 12%, isto
é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim,
foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class
action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira
Scheindlin.
12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas,
não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do
sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que
ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da "porta de
entrada" no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira
vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar.
No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso
só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram
respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de
representantes do Ministério Público - a quem compete, por excelência, o
controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e
o papel de custos iuris -, como também, em especial, de segmentos do
Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas
agências de segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada
de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que:
"Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e,
consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao
Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse
quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema
de justiça criminal".
14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que
sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado
brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de
todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente
transformadoras
de
certas
práticas
institucionais
e
individuais,
continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do
futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não
realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa
Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a
Documento eletrônico VDA55905252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: f0435ad7-3cb3-4211-9742-4676a4bd5471

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo
desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila,
encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a
prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa
concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta
"atitude suspeita", algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a
jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.
(RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
158.580/BA,
julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
25/4/2022.

No caso, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido (e-STJ
fls.
):
1.299/1.300
Conforme visto, os policiais militares receberam uma denúncia anônima
explicando que um automóvel placas AJF8141, transportaria certa VW/GOL,
quantidade de droga do "sítio do Leopoldo" até a cidade de Ourinhos/SP,
motivo pelo qual patrulharam nas cercanias, culminando por encontrar uma
motocicleta parada próximo ao matadouro, com um homem sobre ela
portando uma mochila de cor preta nas costas e um celular nas mãos,
decidindo, então, abordá-lo.
Note-se que, segundo narraram os próprios policiais militares, não havia
referência, na denúncia anônima, da existência de algum motociclista
envolvido na prática ilícita, sendo que a abordagem aconteceu de maneira
aleatória e despropositada.
Bem de ver, inclusive, que os agentes estatais não especificaram eventual
atitude suspeita do abordado, limitando-se a dizer que a região, puramente
rural, não era condizente, bem como que, por existir denúncia com as
vestimentas, nem com a mochila nas costas informando que um tráfico
aconteceria em um sítio próximo, imaginaram a possível conexão, malgrado,
repita-se, inexistisse menção acerca da utilização de motocicleta, tampouco
indicativos de que o motociclista estava praticando crime.
Acrescente-se que nada de ilícito foi apreendido no veículo placas VW/GOL,
AJF8141, interior do qual os corréus foram encontrados, verificando-se que
Diego e Valter, sempre que ouvidos, negaram a prática delitiva.
Neste contexto, conclui-se que Renan foi abordado e revistado unicamente
porque estava parado em via pública, nas proximidades do "sítio do
Leopoldo", onde se acreditava, por denúncia anônima não documentada,
que se aperfeiçoaria um tráfico de droga, sabendo-se que o mero fato de
portar uma mochila ou manusear um aparelho celular, por si só, não autoriza
a atuação policial.

Documento eletrônico VDA55905252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: f0435ad7-3cb3-4211-9742-4676a4bd5471

Embora inicialmente esta relatoria tenha considerado a atuação policial
como aleatória, o reexame do contexto evidencia quadro diverso, marcado pela
presença de circunstâncias objetivas que, apreciadas em conjunto e de forma global,
revelam a existência de fundada suspeita apta a justificar a intervenção estatal.
Com efeito, os agentes públicos atuavam a partir de notícia prévia de
possível prática de tráfico de drogas em local determinado, tendo intensificado o
patrulhamento em área rural específica, nas imediações do sítio indicado.
No caso, a fundada suspeita não decorre de elemento isolado, mas da soma
de fatores concretos e contemporâneos à ação policial, os quais, interpretados à luz da
experiência da atividade policial, autorizam a pronta intervenção.
Nesse sentido, "o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: '[s]e um agente
do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do
exercício da segurança pública' (RHC 229.514
Rel. Min. Gilmar Mendes,
AgR/PE,
" (HC n. 248.011 AgR, relator Ministro Cristiano
Segunda Turma, DJe 23/10/2023)
Zanin, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2024,
29/11/2024)
Ainda que a denúncia anônima não tenha indicado especificamente a
presença de motociclista, é certo que tal informação serviu como ponto de partida para
a atuação policial, sendo corroborada por elementos verificados
.
in loco
Diante de todo o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: f0435ad7-3cb3-4211-9742-4676a4bd5471

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2026/0051229-3
REsp 2.258.733 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000357920248160039 00028788020258160039 28788020258160039
357920248160039
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: DIEGO WILLIAN DA SILVA
RECORRIDO
: VALTER DE SOUZA MELO JUNIOR
ADVOGADO
: JORDÃO ANTONIO DE REZENDE - PR103882
RECORRIDO
: RENAN GABRIEL WENTZ
ADVOGADO
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
ADVOGADA
: GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
ADVOGADA
: STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENAN GABRIEL WENTZ
ADVOGADO
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
ADVOGADA
: GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
ADVOGADA
: STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DIEGO WILLIAN DA SILVA
INTERES.
: VALTER DE SOUZA MELO JUNIOR
ADVOGADO
: JORDÃO ANTONIO DE REZENDE - PR103882
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155128524083506@
2026/0051229-3 - REsp 2258733 Petição : 2026/0031317-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:24
Código de Controle do Documento: 197CBBEB-2ED8-481A-87EB-ED1F69983A0B